Tribunal: TJDFT
Processo: 0748697-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). BUSCA EM DOMICÍLIO. LEGALIDADE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. APREENSÃO DE MAIS DE 5KG DE MACONHA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DO BEM. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. A) TRÁFICO DE DROGAS. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE E DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. B) RECEPTAÇÃO. PENA MÍNIMA MANTIDA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA DE MULTA REDIMENCIONADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E APELAÇÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O crime de tráfico de drogas, nas modalidades “ter em depósito” e “guardar”, dentre outros verbos nucleares, tem caráter permanente; logo autorizada está a prisão em flagrante delito, nos termos do art. 303 do CPP, e, por conseguinte, a busca domiciliar, ainda que sem consentimento do morador ou determinação judicial, consoante disposto no art. 5o, XI, da CRFB.

2. Não se cogita de ilicitude da prova ou de irregularidade no flagrante quando se observa que o ingresso dos policiais na residência deu-se em razão da prisão do acusado na posse de porções de entorpecentes e foi devidamente franqueada pela esposa do apelante.

3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e de receptação, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória ou em desclassificação.

4. Prevalece, na jurisprudência, a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento.

5. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações.

6. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade se o fundamento utilizado para esse fim se mostra idôneo, na medida em que a conduta do apelante revela maior reprovabilidade por ter exposto seu filho, menor impúbere, aos efeitos nocivos das drogas, quando escondeu a maconha dentro do berço do infante.

7. Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, ou para balizar circunstância judicial (1a fase dosimétrica) ou modular a fração de diminuição do privilégio (3a fase dosimétrica), reservada a discricionariedade do Magistrado Sentenciante para a fase de sua utilização. Tratando-se de quantidade expressiva de entorpecente, mesmo se tratando de baixo potencial lesivo, possível a exasperação da pena-base.

8. No julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, embora adolescentes não cometam crime nem recebam pena, não há óbice a que o registro de atos infracionais possa ser utilizado como elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades criminosas e, por conseguinte, como fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

9. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

10. Considerando que foi aplicada pena privativa de liberdade no importe de 06 anos e 10 meses de reclusão e que o apelante possui duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 42 da LAD e culpabilidade), mantém-se o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

11. Recurso conhecido; preliminar rejeitada e, no mérito, apelação parcialmente provida.